Tribunal: TJMT
Processo: 0023199-96.2010.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023199-96.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.393.495/0001-29 (APELANTE), ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (ADVOGADO), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (APELADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE (APELADO), ESCRITORIO TECNICO ALEXANDRE ISERNHAGEN LTDA - CNPJ: 32.958.159/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), 5 SERV NOTORIAL E REG DE IMOV 2 CIRC IMOB DE CUIABA - CNPJ: 15.037.609/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 208.514.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.393.495/0001-29 (APELADO), ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (ADVOGADO), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE SERGIO ADIB HAGE E HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO POR PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

E M E N T A

Direito Civil. Ação Possessória. DUAS APELAÇÕES Interdito Proibitório. Posse Fundada Em Domínio. Inexistência De Prova Conclusiva Sobre Sobreposição De Áreas. Sentença Anulada.
Recurso da parte Demandada provido. Recurso da Parte demandante Prejudicado
.

I. Caso em exame

1. Apelações em virtude de sentença que julgou improcedentes o interdito proibitório e o pedido contraposto de proteção possessória, ambos sobre área de 136.586,65 m2 em Cuiabá/MT.

2. Demandante alegou posse legítima desde 1985; demandados alegaram posse anterior fundada em domínio oriundo de usucapião.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em determinar: (i) a existência de posse legítima sobre o imóvel em litígio; e (ii) a ocorrência de sobreposição entre as áreas indicadas pelas partes com base nos registros imobiliários.

III. Razões de decidir

4. Prova pericial inconclusiva quanto à exata delimitação das áreas e existência de sobreposição, inclusive, após inspeção judicial e complementação técnica.

5. Sentença baseou-se em premissas técnicas controvertidas e insuficientes, sem enfrentar elementos relevantes como confissão judicial de esbulho.

6. Necessária nova perícia georreferenciada para delimitação das posses e verificação de eventual sobreposição fundiária.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelo do casal Hage provido para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução com nova perícia técnica; apelo da PROMINAS julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “
É nula a sentença que julga improcedentes pedidos possessórios contrapostos sem prova técnica conclusiva sobre a existência de sobreposição entre os imóveis litigiosos
".

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 567.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 487.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0023199-96.2010.8.11.0041

São 02 (dois) Recursos de Apelação em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Interdito Proibitório ajuizada pela
Prominas Empreendimentos Imobiliários Ltda
. em desfavor de
Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros Maciel Hage
.

A Juíza sentenciante entendeu que a pessoa jurídica demandante comprovou a posse atual e contínua sobre a área urbana de 136.586,65m2, localizada na Rodovia Palmiro Paes de Barros; todavia, o justo receio não foi evidenciado com a robustez necessária para justificar a tutela preventiva. Por isso, julgou improcedente a proteção possessória.

Do mesmo modo, julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelos demandados. Ao final, distribuiu o ônus da sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, cujos honorários foram arbitrados em 20% (vinte por cento), vedada a compensação.

Prominas Empreendimentos Imobiliários Ltda
. sustentou a posse mansa e pacífica desde 1.985, com origem na sucessão possessória de Henrique Antônio da Conceição, bem como alegou justo receio de esbulho por atos dos Apelados, o que legitima a ação preventiva (art. 567, II, CPC e art. 1.210, §1º, CC).

Aduz que a Ação Possessória nº 0016506-43.2003.8.11.0041 ajuizada em face de terceiros, inicialmente apensada neste feito, foi julgada procedente e transitou em julgado, reconhecendo sua posse sobre a mesma área.

Arguiu que há provas materiais (matrículas, projetos de loteamento, imagens de satélite e laudos periciais de 1983 em diante) e orais em seu favor, uma vez que os depoimentos confirmam a posse contínua e esbulhos por terceiros.

Quanto à prova do justo receio, disse que funcionário dos Apelados simulou ser oficial de justiça e tentou removê-la da posse com reforço policial, mediante documento sem eficácia, o que motivou a propor representação criminal e deu ensejo à abertura de inquérito por usurpação de função (art. 328, CP).

Requereu, ao final de longo arrazoado, o provimento do apelo para que seja reconhecida não só a posse legítima, como também o justo receio de perdê-la.

Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros Maciel Hage
, de seu turno, arguiram que o laudo pericial, embora reconheça indícios de ocupação humana anteriores a 1.983, não comprova posse exclusiva da Apelada.

Os sinais antrópicos observados pelo perito (como cercas e alterações na vegetação) são compatíveis com a narrativa da posse exercida pelos Apelantes, o que é reforçado pela prova documental (contrato de comodato, ITR, certidões do INCRA etc.), que comprovam o exercício de posse desde 1970.

Arguiram que o representante legal da Apelada admitiu, em depoimento, ter substituído cerca existente por postes de concreto, o que configura confissão expressa de esbulho possessório.

Aduziram que a Apelada teria criado situação fictícia de posse em ação possessória anterior (2003), não envolvendo os Apelantes, para “fabricar” elementos que não dizem respeito à área litigiosa atual.

Sustentam que suas posses derivam de usucapião, com cadeia dominial ligada a
Benedito Alves Ferraz
, conforme documentos públicos e decisão judicial não anulada, bem como que a alegada sobreposição de áreas é controvertida, dependendo de análise técnica mais robusta, o que não se extrai do laudo atual.

Requereram, ao final, a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para nova perícia mais precisa, permitindo inclusive discussão sobre exceção de domínio, uma vez que a posse é disputada em base na propriedade.

Em pedido alternativo, pediu a procedência do pedido contraposto.

Apenas o casal Sérgio Adib Hage e Hercíia de Barros Maciel Hage apresentaram contrarrazões (Id 280729336).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A empresa
PROMINAS Empreendimentos Imobiliários Ltda
. ajuizou, em 26/07/2010, Ação de Interdito Proibitório em desfavor de
Sérgio Adib Hage
e
Hercília de Barros Maciel Hage
, visando impedir ameaça à sua posse sobre terreno urbano de 136.586,65 m2 (
matrícula n. 70.318
do 5º Ofício de Cuiabá, resultante da unificação das matrículas 40.465-R2 do 2º Ofício, n. 42255-R3 e n. 66.550 do 5º Ofício).

Aduziu exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1985, originada da atuação de seu antecessor, e consolidada com a implantação do Loteamento Nova República, regularmente aprovado pela Prefeitura de Cuiabá em 01/08/1985, o que, em seu entender, revela posse qualificada com ânimo de dono.

Narrou que, em 2003, ajuizou a Ação Possessória nº 0016506-43.2003.8.11.0041 em face de um grupo de invasores (“Sem Teto”), que tramitou no Juizado Especial do Porto, o que comprova, de forma inconteste, a sua posse legítima.

Afirmou que os demandados vêm adotando condutas intimidatórias junto a empresas parceiras da autora, desestimulando negócios e reivindicando, indevidamente, a titularidade da área em litígio

Em vista do fundado receio de ser molestada na posse, a demandante pediu a proteção possessória em caráter preventivo, com a fixação de multa para o caso de descumprimento.

A medida liminar foi deferida (ID 280728859 – pág. 02/03).

Os demandados, em contestação, alegaram serem proprietários e possuidores desde 06/12/1.976 de área de 198.000,00m2, referente à
matrícula n. 2.657
do 2º Ofício da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, e exercem a posse há mais de 54 (cinquenta e quatro) anos, adquirida de
Benedito Alvez Ferraz
, o qual obteve a propriedade por meio da usucapião reconhecida judicialmente em 10/04/1970 (Processo n. 4.698/68).

Arguiram que o imóvel sempre foi delimitado por cercas construídas desde a década de 70.

Sustentaram que a área adquirida pela pessoa jurídica Prominas – matrícula 70.318 do 5º Ofício de Cuiabá – é a área vizinha, e que pode ter havido sobreposição com imóvel dos demandados (matrícula n. 2.657 do 2º Ofício de Cuiabá), uma vez que o projeto do Loteamento Nova República previa, de início, área de 8,7608 hectares (aprovado pela prefeitura em 01/08/1985) e, posteriormente, foi alterado para área de 13,658665 hectares, cuja parte aumentada – 4,897865 hectares – pertence aos demandados (casal Hage).

Alegaram que a demandante vem tentando “fabricar” provas do exercício da posse com a destruição dos vestígios da posse dos demandados. Em razão do caráter dúplice da possessória, requereram proteção e reconhecimento da posse sobre os 136.586,65 m2.

Diante das informações apresentadas pelas partes, nomeou-se engenheiro agrônomo para esclarecer os seguintes quesitos do Juízo: se os títulos indicados são áreas sobrepostas e se os detalhamentos dos registros imobiliários estão inseridos nos limites da área pleiteada, além daqueles apresentados pelas partes, cujo laudo foi anexado no ID 280728865 – pág.20/94.

Ambas as partes impugnaram o laudo por ser inconclusivo.

Na sequência, sobreveio decisão em que o Juízo, ao sopesar os elementos fáticos trazidos pelas partes, entendeu que os demandados detinham a posse mais qualificada, fundada em alegado direito de propriedade, motivo pelo qual revogou a tutela antecipada anteriormente concedida à autora e determinou a expedição de contramandado (ID 280728868 – pág. 01/14). Tal decisão, contudo, foi posteriormente reformada por instância superior, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017449-10.2019.8.11.0000.

Diante da inconclusividade do primeiro laudo pericial, o Juiz determinou a repetição da prova técnica, a ser realizada por meio de inspeção judicial. Na oportunidade, fixou-se como objeto da diligência a verificação da extensão dos imóveis pertencentes à autora e aos demandados, a existência de eventuais indícios de esbulho possessório — e, sendo o caso, a identificação de sua autoria —, bem como a aferição de possível sobreposição entre as áreas em litígio (ID 280728870 – pág. 196).

O Auto de Inspeção está anexado no ID 280729087, que foi alvo de questionamento por ambas as partes, em especial da empresa demandante.

Na decisão saneadora (ID 280729154), a Juíza sucessora do feito fixou os seguintes pontos controvertidos: (i) origem da posse da demandante e dos demandados sobre o imóvel, bem como a forma e o tempo de exercício; (ii) extensão da ocupação das partes; (iii) se a posse era pública, mansa e pacífica na data do suposto esbulho; (iv) quando e de que forma se deu o suposto esbulho alegado, (v) a existência ou não de benfeitorias e quem as construiu.

Realizou-se audiência de instrução, ocasião em que foram ouvidas as partes e as testemunhas arroladas (ID 280729229).

Em seguida, foram apresentados quesitos complementares, os quais foram respondidos pelo perito designado, resultando na juntada do laudo complementar constante no ID 280729297.

Concluída a fase probatória, com a apresentação das alegações finais pelas partes, declarou-se encerrada a instrução.

Ao proferir sentença, a Magistrada de origem julgou improcedentes tanto o pedido inicial formulado pela empresa autora, na Ação de Interdito Proibitório, quanto o pedido contraposto de proteção possessória apresentado pelo casal Hage.

Entendeu que, embora a parte autora tenha demonstrado o exercício da posse com ânimo de dona — amparada por prova documental, registro imobiliário, alvarás de obras, contratos com empresas de construção e cercamento do imóvel —, não logrou comprovar o justo receio de turbação ou esbulho, requisito indispensável à concessão da tutela possessória preventiva, nos termos do art. 567 do CPC.

Afirmou, ainda, que a alegação de ameaças verbais atribuídas ao requerido Sérgio Adib Hage careceu de prova inequívoca, não sendo apta, por si só, a ensejar o reconhecimento do perigo de turbação da posse.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

A demandante pretende a procedência do pedido de interdito proibitório, confirmando a proteção possessória preventiva deferida, ao passo que os demandados aduzem que o feito não estava maduro o suficiente para a resolução do mérito.

Pois bem. Considerando que as razões recursais de ambas as partes convergem para o mesmo ponto comum – obter a proteção possessória dos 136.586,65 m2 localizados na Rodovia Palmiro Paes de Barros, em Cuiabá/MT fundada em domínio – passo a analisar, primeiro, o apelo interposto pelos demandados, face à
preliminar de nulidade da sentença por incongruências e inconsistência na prova técnica
.

-
Recurso de Apelação interposto por
Sérgio Adib Hage
e
Hercília de Barros Maciel Hage
.

Com efeito, nas ações possessórias, é pacífico o entendimento de que se admite a reconvenção implícita, nos termos do art. 556 do Código de Processo Civil, o que autoriza o julgamento do pedido contraposto de proteção possessória em favor do réu, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do art. 561 do mesmo diploma legal, a parte que postula tutela possessória deve comprovar: (i) o exercício da posse; (ii) a ocorrência de turbação ou esbulho; (iii) a data precisa do evento danoso; e (iv) a continuidade da posse, ainda que turbada, ou a perda recente desta.

No caso em exame, tanto a pretensão possessória deduzida na petição inicial quanto o pedido contraposto formulado pelos réus foram julgados improcedentes, evidenciando que o juízo
a quo
não se convenceu da existência de posse juridicamente qualificada por qualquer das partes.

Esse desfecho decorre, essencialmente, da ausência de prova técnica conclusiva, somada à complexidade dos litígios fundiários conexos, os quais envolvem controvérsias sobre domínio e posse incidentes, ao que tudo indica, sobre áreas parcialmente sobrepostas.

Embora a regra processual estabeleça vedação à discussão do domínio no âmbito das ações possessórias (art. 557, CPC), a jurisprudência já consolidada, inclusive por meio do Verbete de Súmula 487 do Supremo Tribunal Federal, excepciona tal proibição ao admitir que será deferida a posse àquele que, de forma evidente, ostentar o domínio, quando este for o fundamento da disputa possessória — circunstância verificada nos autos.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA FUNDADA EM DOMÍNIO. INCERTEZA QUANTO À LEGITIMIDADE DOMINIAL. SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS. DOMÍNIO DA UNIÃO RECONHECIDO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SÚMULA 487 DO STF.

I - Consistindo a controvérsia instaurada em sede de ação possessória na alegação de propriedade, afigura-se imprescindível a discussão acerca da legitimidade dominial, com vistas na solução da pendência.

II - Assim, sendo a posse disputada pelas partes com base no domínio, afigura-se cabível, na hipótese dos autos, a incidência da Súmula 487 do STF, no sentido de que "será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada".

III - Apelação desprovida. Sentença mantida.
(
TRF-1 - AC: 00015862620034013000
, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 24/07/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 01/08/2013).

No caso concreto, ambas as partes invocam domínio como fundamento da posse: a empresa Apelada com base na matrícula n. 70.318, ao passo que o casal Apelante com suporte na matrícula n. 2.657, derivada de usucapião reconhecida judicialmente em favor de
Benedito Alves Ferraz
, posteriormente cedido ao mencionado casal.

Há, portanto, litigância simétrica fundada em alegações possessórias e dominiais antagônicas, cuja resolução depende da precisa identificação da eventual sobreposição fática das áreas litigiosas.

Na fase instrutória, produziu-se laudo pericial, complementado posteriormente, além de inspeção judicial, audiência para oitiva de testemunhas e tomada de depoimento das partes.

Desde logo, adianto que a inconclusividade do laudo técnico-pericial, a confissão do representante legal da pessoa jurídica Apelada quanto à modificação da área em 1.983, a existência de outras ações possessórias e dominiais sobre áreas limítrofes e contíguas, gerando incerteza sobre possível sobreposição, conduz à necessária reabertura da fase instrutória.

O primeiro laudo técnico não identificou sinais de posse pelo casal Apelante, inclusive com destaque de que documentos da defesa não correspondiam à área litigiosa, enquanto o segundo laudo (complementar), baseado em imagens aéreas e de satélite, reforçou o uso contínuo com ocupações humanas anteriores a 1983, sem precisão de titularidade.

Na espécie, é evidente a falha na delimitação da área e a insuficiência da prova técnica. Os laudos periciais, inclusive os produzidos após inspeção judicial, não foram conclusivos quanto à delimitação exata das áreas, tampouco esclareceram se há efetiva sobreposição física entre o imóvel da Apelada e aquele indicado pelos Apelantes.

E mais. A perícia se baseou em dados de satélites e entrevistas indiretas, ou seja, deixou de confrontar documentos dominiais com precisão geoespacial, bem como não há evidência de que tenha se diligenciado junto a órgãos técnicos como o INTERMAT, conforme demonstrado nas impugnações específicas feitas pelos Apelantes.

Tal deficiência compromete o próprio julgamento, uma vez que a premissa fática da sentença – existência de posse da Apelada e ausência de justo receio de ser molestada por ato dos Apelados – decorre de premissa técnica inconclusiva e contestada, sendo inadmissível que o juízo de mérito se pronuncie sem segurança sobre o objeto da lide.

Além disso, não se pode ignorar a confissão do representante da pessoa jurídica Apelada em juízo (ID. 280729231), ao declarar: “
A divisa do Sérgio Adib Hage tinha uma cerca velha. Eu troquei tudo por poste de cimento pintado de branco
”.

Em que pesem às judiciosas fundamentações da Juíza, tal declaração é relevante como indício de esbulho possessório e não foi enfrentada pela sentença.

A complexidade do caso – que envolve possível sobreposição fundiária e disputa possessória fundada em domínio – exige nova perícia com rigor técnico e metodologia georreferenciada, capaz de esclarecer com precisão: a extensão de cada matrícula, a área efetivamente ocupada por cada parte, a eventual intersecção física entre os imóveis e os efeitos dos títulos registrados.

A falta desses esclarecimentos compromete a prestação jurisdicional justa, sobretudo porque o ponto nodal da lide (quem tem direito à proteção possessória) continua sem desfecho.

Está demonstrado, portanto, que o julgamento açodado violou os princípios do contraditório substancial, uma vez que a instrução não se mostrou apta a esclarecer se as posses alegadas incidem sobre a mesma área ou áreas distintas, sendo essa a questão fulcral para o deslinde da controvérsia.

Feitos esses esclarecimentos, é de rigor anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, para que seja realizada nova perícia técnica, a fim de:

·

Identificar com precisão técnica e cartográfica a existência ou não de sobreposição física entre os imóveis das matrículas n. 70.318 do 5º Ofício de Cuiabá, e n. 2.657 do 2º Ofício da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá;

·

Delimitar a área efetivamente possuída por cada parte, com base em marcos físicos e históricos de ocupação;

·

Requisitar, se necessário, documentos oficiais junto ao INTERMAT e demais órgãos fundiários.

Feitos esses esclarecimentos,
dou provimento
ao apelo interposto por
Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros Maciel Hage,
casso a sentença e reabro a instrução para adotar as providências expostas no voto.

-
Recurso de Apelação interposto por
PROMINAS Empreendimentos Imobiliários Ltda
.

Em vista do fundamentado no apelo apresentado pela parte contrária,
julgo prejudicado
o recurso.

Não há lugar para honorários advocatícios recursais em vitude da reabertura da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025